Tribunal: TJSP
Processo: 1005160-49.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Itaí. Adicional de insalubridade. Agente Sanitário. Base de cálculo. Pretensão ao pagamento sobre o salário base e não sobre o salário mínimo como vem sendo feito. Previsão de incidência sobre o salário mínimo no art. 67 da LCM o 06/97. Impossibilidade de substituição, pelo Judiciário, da base de cálculo definida em lei municipal. Sentença mantida. Recurso conhecido

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Itaí. Adicional de insalubridade. Agente Sanitário. Base de cálculo. Pretensão ao pagamento sobre o salário base e não sobre o salário mínimo como vem sendo feito. Previsão de incidência sobre o salário mínimo no art. 67 da LCM o 06/97. Impossibilidade de substituição, pelo Judiciário, da base de cálculo definida em lei municipal. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.